Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-34.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000202-34.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), JORGE CALGARO - CPF: 473.347.979-49 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), JORGE CALGARO - CPF: 473.347.979-49 (APELANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – TRANSFERÊNCIA GRATUITA DA PROPRIEDADE – OPERAÇÃO ASSEMELHADA À DOAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ITCD – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Em vista de a operação de regularização de imóvel rural assemelhar-se à doação, deve incidir o ITCD.

Em vista da reforma da sentença, deve a parte recorrida ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Jorge Calgaro e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo primeiro Apelante, declarando a inexistência de do crédito tributário, referente à GIA ITCD n. 61958. Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §§2
o
e 8
o
, do CPC (id. 124013053, págs. 01/05).

Jorge Calgaro postula, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença recorrida, no tocante ao reembolso das custas processuais adiantadas e aos honorários advocatícios.

Argumenta que o benefício previsto no item 2.14.5, da CNGC e a Lei n. 7.603/2001 ao eximem o ente público do reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora (custas).

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85, §3
o
, II, do CPC, observando o proveito econômico obtido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 150526150, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, assegura que a cobrança do ITCD mostra-se absolutamente legítima, já que a legitimação da posse de imóvel rural, oriundo de área pública é considerada uma doação e, portanto, incide o mencionado imposto, pois não fora comprovada que se trata do primeiro registro de direito real, em nome do Apelado.

Assevera, o ente público estadual, que a Lei n. 7.850/2002, nos artigos 1
o
e 6
o
, espanta qualquer dúvida de que, no caso, deve incidir o ITCD.

O Apelado apresentou as contrarrazões, defendendo a manutenção do ato sentencial recorrido (id. 124013064, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 154191163, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Jorge Calgaro e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo primeiro Apelante.

Denota-se dos autos que Jorge Calgaro propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que requereu a regularização fundiária ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT –, visando à legitimação de posse do imóvel rural, denominado Fazenda Barro Preto, com área de 88,8174has (oitenta e oito hectares e oitenta e um ares e setenta e quatro centiares), localizado no município de Sinop/MT e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 1
o
Ofício da referida cidade, sob a matrícula n. 51.776.

Aduziu, na inicial, que o pedido foi deferido, sendo outorgado o título definitivo da propriedade – Título Definitivo n. 003.517 – e que, na operação, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – foi devidamente recolhido.

Salientou que, no dia 06/03/2014, foi gerada, equivocadamente, a GUIA n. 61958, para recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD –, sobre a operação com o INTERMAT.

Afirmou que solicitou a baixa da declaração de ITCD e a inativação da GIA ITCD-E, requerendo, ainda, o cancelamento da GUIA n. 61958 e a extinção do crédito tributário, lançado em sua conta corrente fiscal, o que foi indeferido, ao argumento de que não faz jus à isenção requerida.

Defendeu que, no caso, não incide o ITCD, mas o ITBI, que já foi recolhido e, por isso, postulou a concessão da tutela provisória cautelar de urgência.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, o que motivou a interposição do Recurso Agravo de Instrumento n. 1002474-46.2020.8.11.0000.

O referido RAI foi desprovido (id. 124013052, págs. 01/06).

Ao examinar o mérito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, ao que
DECLARO a INEXISTÊNCIA do CRÉDITO TRIBUTÁRIO
atinente a
GIA ITCD 61958, DETERMINANDO o CANCELAMENTO o mesmo, e consequentemente, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, contudo CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 3.000,00 (três mil reais), consoante o disposto no artigo 85, § 2ª e § 8º, do CPC/2015.

Contra essa decisão, Jorge Calgaro e pelo Estado de Mato Grosso interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Estado de Mato Grosso.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O Recorrente defende que a cobrança do ITCD mostra-se absolutamente legítima, já que a legitimação da posse de imóvel rural, oriundo de área pública, é considerada uma doação e, portanto, incide o mencionado imposto, pois não fora comprovada que se trata do primeiro registro de direito real, em nome do Apelado.

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – é um tributo municipal, incidente nas operações onerosas, entre pessoas vivas, em que há a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis.

Já o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD – é de competência estadual e tem incidência sobre a transmissão gratuita de bens decorrentes da doação e da herança.

A Lei n. 7.850/2002 que dispõe sobre o ITCD, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, assim dispõe:

Art. 1º -
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II -
a doação a qualquer título
.

(...)

§ 6º - Para efeito do disposto nesta lei,
considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.

Art. 2º - O disposto neste artigo
aplica-se
sobre a transmissão causa mortis e
sobre a doação a qualquer título de:

I -
propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel
; (Negritei).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observo que o
Estado de Mato Grosso, ao proceder à regularização da área rural, com a entrega do Título Definitivo n. 003.517, transferiu a propriedade ao Apelado.

Na operação de transferência do domínio do imóvel, a princípio, não houve nenhum pagamento ao Estado de Mato Grosso, já que o Recorrido não apresentou prova nesse sentido.

Com efeito, se o Apelado recebeu, gratuitamente, o imóvel rural, do Estado de Mato Grosso, parece-me que tal operação assemelha-se à doação.

Ocorrendo a doação, a incidência do ITCD sobre a operação mostra-se correta.

Frise-se que, a não comprovação, pelo Recorrido, de que a operação de transferência de propriedade foi onerosa, implica reconhecer que, no caso, incide o ITCD e não o ITBI, posto que, repito, a legitimação de posse de imóvel rural, oriundo de área pública, é considerada uma doação.

Por tais considerações, o provimento do Recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, é medida impositiva.

Diante da reforma da sentença impugnada, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC.

Em que pese à apreciação do Apelo, manejado por Jorge Calgaro, esteja prejudicada, no que tange ao reembolso das custas processuais adiantadas e aos honorários advocatícios, tenho que o pedido de gratuidade deve ser apreciado.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante, Jorge Calgaro, requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme holerite anexo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso vertente, entendo que o pedido
NÃO
deve ser concedido, já que o Apelante aufere, mensalmente, o valor de R$ 6.422,16 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e não há, nos autos, outros elementos comprovando que o seu sustento e de sua família seria prejudicado pelo pagamento do preparo recursal e de eventuais custas processuais.

Sendo assim, não concedo o pedido de gratuidade da justiça, postulado por Jorge Calgaro.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o ato sentencial recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC.

Fica prejudicada a apreciação do Apelo, manejado por Jorge Calgaro, quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas e aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023